Tribunal: TJMT
Processo: 1042230-94.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042230-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODRIGUES JUNIOR BONFIM DE QUEIROZ - CPF: 013.053.421-86 (APELANTE), RAFAELA MARTINS FERREIRA - CPF: 044.910.211-47 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da SEMA/MT (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NATUREZA OMISSIVA DO ATO IMPUGNADO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a decadência do direito de ação em Mandado de Segurança, o qual visava compelir a autoridade coatora a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT184924/2020, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Melgueira III, localizado no Município de Diamantino (MT).

II.
Questão em discussão

2. A questão controvertida reside na configuração ou não da decadência para impetração do mandado de segurança, em razão de ato omissivo consistente na ausência de apreciação do requerimento administrativo no prazo previsto no Decreto Estadual nº 697/2020.

III.
Razões de decidir

3. Em situações de ato omissivo contínuo, não há marco inicial específico para contagem do prazo decadencial, uma vez que a omissão persiste até que a Administração Pública pratique o ato devido.

4. A demora injustificada na apreciação de procedimentos administrativos afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e eficiência (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

5. Considerada a natureza continuada da omissão administrativa, não há como reconhecer a decadência para a impetração do mandado de segurança.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos à instância originária para análise do mérito da ação mandamental.

Tese de julgamento:

"Ato omissivo contínuo por parte da Administração Pública não configura termo inicial para contagem do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, sendo inviável a extinção do mandado de segurança por decadência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1036944-09.2022.8.11.0041, j. 26/02/2024; STJ, MS nº 26.682/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 02/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGUES JUNIOR BONFIM DE QUEIROZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, no
Mandado de Segurança
impetrado contra ato do
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL
e do
COORDENADOR DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA/MT
), que reconheceu a decadência para a impetração do
mandamus
.

Nas razões, o apelante argumenta que ingressou com o mandado de segurança visando o reconhecimento de seu direito à análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Alega ter protocolado, em 11.11.2020, junto à SEMA, um pedido para obtenção do Cadastro Ambiental Rural, e o termo final para a manifestação do órgão ambiental ocorreu em 10.05.2021 e impetrou o Mandado de Segurança em 17.09.2024.

Aduz que a obrigação em realizar a análise não se esgota com o prazo previsto em lei e, sim, permanece no decorrer do tempo, caracterizando-se assim uma omissão contínua, visto sua renovação mês a mês, sem precisar uma data de início para fluência do prazo decadencial.

Argumenta que nos últimos anos buscou por diversas vezes a SEMA a fim de verificar o andamento do processo e questionar a necessidade de informações adicionais e eventuais documentações complementares, e foi informado que somente estão sendo analisados os processos com prioridade de tramitação, provenientes de demandas judiciais.

Por fim, requer o provimento do recurso, a reforma da sentença e a concessão da segurança.

Contrarrazões (ID. 259264159), o Estado de Mato Grosso rechaçou todos os argumentos trazidos pelo apelante.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGUES JUNIOR BONFIM DE QUEIROZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, no
Mandado de Segurança
impetrado contra ato do SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL e do COORDENADOR DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA/MT), que reconheceu a decadência para a impetração do
mandamus
.

Colhe-se que a ação mandamental objetiva a concessão da ordem de segurança para que a autoridade coatora promova a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural MT 184924/2020, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Melgueira III, localizado no Município de Diamantino (MT). O impetrante realizou a retificação da inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural MT 184924/2020 em
11.11.2020
, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do CAR.

Nos presentes autos, a ação mandamental foi liminarmente extinta, em razão da configuração da decadência, nos termos do artigo 23 da Lei n.º 12.016/2009, vejamos:

“[...]
Pois bem.

Feitas estas considerações, verifica-se a ocorrência da
decadência do direito à ação mandamental, a qual enseja a improcedência liminar do pedido
, com fundamento no art. 332, §1º, do Código de Processo Civil.

A respeito, preleciona o Enunciado n. 291 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Aplicam-se ao procedimento do mandado de segurança os arts. 331 e parágrafos e 332, §3º do CPC”.

A tese levantada se trata de matéria de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer fase processual, quer por provocação da parte quer de ofício. Neste sentido, eis a lição dos ilustres mestres Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“Decadência. Conhecimento de ofício. A decadência é matéria de ordem pública e deve ser examinada ex officio pelo juiz, independentemente de provocação da parte ou interessado (...)” (Código de Processo Civil Comentado, 13.ª ed., Ed. RT, pág. 566).

Infere-se dos autos que a segurança pleiteada está fundamentada na omissão do órgão ambiental em analisar o
CAR/MT 184924/2020
, relacionado ao imóvel rural denominado
FAZENDA MELGUEIRA III
, localizado no
Município de Diamantino (MT)
, inscrito perante o órgão ambiental estadual em
11.11.2020
(Id. 169450519).

Como consignado acima, a pretensão posta na inicial deve ser analisada, neste caso, sob o prisma do
art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020
, que assim dispõem:

“Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

[...].

III -
180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;
” [Sem destaque no original]

É certo que o presente mandado de segurança combate ato omissivo, consistente no fato da autoridade coatora não ter analisado o pedido formulado pelo impetrante. Contudo, a manifestação da Administração, na hipótese, está vinculada aos prazos legais estabelecidos na norma supramencionada, de modo que a materialização da omissão surgiu a partir do término do lapso temporal para a resposta administrativa. Assim é o entendimento da jurisprudência do E. TJMT. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO CADASTRO RURAL AMBIENTAL (CAR) - PRAZO MÁXIMO DE 06 (SEIS) MESES PARA ANÁLISE DO ORGÃO AMBIENTAL - PORTARIA Nº 389/2015 DA SEMA/MT – TRANSCURSO DESTE - INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DO MANDAMUS
- EXAURIMENTO CONFIGURADO.
1. Nos termos da Portaria n.º 389/2015/SEMA/MT, os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até o seu deferimento ou indeferimento. 2. Posto não se tratar de ato omissivo continuado, a contagem do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança, de 120 (cento e vinte) dias fixados no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, tem início com o exaurimento do prazo de 06 (seis) meses antevisto na aludida Portaria. 3. Tratando-se de ação mandamental impetrada após decorridos mais de 03 (três) anos do termo final para a manifestação do Órgão ambiental, resta configurada a sua decadência.
4. Recurso de Apelação desprovido”. (N.U 1023905-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL —
MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA Nº 389/2015/SEMA/MT – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 120 DIAS
– PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO DECURSO DO PRAZO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO –PRECEDENTES DO STJ – PRAZO DECADENCIAL EXTRAPOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de ato omissivo, prazo decadencial do writ começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca
”. (N.U 1020874-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023) [sem destaque no original]

Mesmo quando a matéria hoje tratada no art. 23, da Lei n. 12.016/09, ainda era disciplinada pelo art. 18, da Lei n. 1.533/51, a doutrina já se manifestava no mesmo sentido. Veja-se:

“Evidente que, em casos que o ato omissivo que se pretende impugnar com a impetração decorre de lei que estabeleça, por exemplo, determinado lapso de tempo para a manifestação da Administração pública, de seu silêncio haverá a ilegalidade ou a abusividade que justificam a impetração e, portanto, fluência terá o prazo do art. 18 da Lei n. 1.533/51”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Mandado de segurança. – São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 146-147).

Sobre o prazo decadencial para impetração contra ato omissivo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que:

“
Se o mandado é interposto contra omissão, duas hipóteses devem ser distinguidas: se a Administração está sujeita a prazo para praticar o ato, esgotado esse prazo, começam a correr 120 dias para impetração da segurança, conforme decisão do STF, in RTJ 53/637
; se a Administração não está sujeita a prazo legal para prática do ato, não se cogita de decadência para o mandado de segurança, por inexistência de um termo a quo ; enquanto persistir a omissão, é cabível o mandado; (...)” (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 18ª ed., 2005, p. 677). [sem destaque no original]

Sabe-se, por sua vez, que o prazo decadencial nas ações mandamentais não se interrompe, tampouco se suspende ou se prorroga, de modo que, uma vez iniciado, assume seu curso até o termo final sem desvios ou intervalos.

Desta forma, o direito da parte impetrante à resposta administrativa surge a partir da omissão da Administração Pública em promovê-la no prazo legal.

Os documentos acostados nos autos apontam que o Cadastro Ambiental Rural Estadual
CAR/MT 184924/2020
, relacionado ao imóvel rural denominado
FAZENDA MELGUEIRA III
, localizado no
Município de Diamantino (MT)
, foi inscrito perante o órgão ambiental estadual em
11.11.2020
(Id. 169450519), sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do CAR, uma vez que melhor atende o interesse do impetrante.

No entanto, considerando que o prazo máximo para a administração se pronunciar nos processos administrativos é de 180 (cento e oitenta) dias, o termo final para a manifestação do órgão ambiental ocorreu em
10.05.2021
. Desse modo, o lapso decadencial para a impetração do mandado de segurança – 120 (cento e vinte dias) – se encerrou em
07.09.2021
.

Tendo em vista que o presente writ foi protocolizado somente em
17.09.2024
(Id. 169450516), deve-se reconhecer a decadência, nos termos do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009. E, como se sabe, o prazo decadencial, que é preclusivo e improrrogável, não se submete, em face de sua própria natureza jurídica, à incidência de quaisquer causas de interrupção ou de suspensão, fluindo, sempre, de modo contínuo.

Por fim, registro por oportuno que a extinção do direito de impetrar a presente ação mandamental não afeta, tampouco compromete o direito material eventualmente titularizado pela parte impetrante – no caso, obtenção da análise conclusiva de pedido administrativo, consubstanciado no
CAR/MT 184924/2020,
relacionado ao
imóvel rural
denominado
FAZENDA MELGUEIRA III
, localizado no
Município de Diamantino (MT)
–, a quem fica assegurado, por isso mesmo, o acesso às vias ordinárias.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 487, II, DO CPC DE 2015 EXTINÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão que reconhece a decadência do direito de impetração do mandado de segurança é de mérito, nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil, a impedir o manejo de nova ação mandamental com base nos mesmos fatos e fundamentos, haja vista a incidência, na hipótese, da coisa julgada material. 2. Consta dos autos que o Mandado de Segurança impetrado anteriormente a presente demanda foi extinto porque interposto fora do prazo de 120 dias. Desse modo, a extinção do processo com julgamento de mérito forma coisa julgada material, impedindo a discussão da questão no mesmo processo, bem como produz efeitos para fora do processo. 3
. Ressalta-se que, como o acórdão recorrido extinguiu o processo sem análise do direito subjetivo vindicado, alicerçando-se na ocorrência de decadência, é possível ao recorrente rediscutir a matéria (reclassificação do candidato diante da anulação de questões do certame público) pela via ordinária.
4. Recurso Ordinário não provido.” (STJ. RMS 58529/BA. Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 04.12.2018. Publicado no DJe em 06.6.2019). [Sem destaque no original]

2. DISPOSITIVO.

2.1.
Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c 487, inciso II, do Código de Processo Civil, J
ULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, com resolução de mérito. [...]”

O cerne da controvérsia reside na verificação do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança diante da ausência de análise do requerimento administrativo.

O douto juízo fundamentou-se em jurisprudência deste Tribunal de Justiça e doutrina para estabelecer que o prazo decadencial teve início
após o transcurso dos 180 (cento e oitenta)
dias previstos como máximo para a decisão no procedimento de licenciamento ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA (Decreto Estadual nº 697/2020).

Diante disso, surge agora o apelante, pleiteando a reforma da sentença com a exclusão da declaração de decadência e, ademais, requerendo a concessão de medida liminar para compelir a autoridade coatora à análise de seu pleito administrativo.

O artigo 23 da Lei nº 12.016/2009 estabelece que:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Essa disposição legal confere ao ato comissivo da autoridade coatora o status de marco inicial para a contagem do prazo decadencial estipulado.

O que se extrai desse preceito em relação às
omissões
ilegais da Administração Pública é que, em se tratando de
conduta omissiva continuada
,
não é possível iniciar a contagem do prazo decadencial
, pois não há um evento específico que possa servir como marco inicial para tal contagem.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR.AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. ATO OMISSIVO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 2. Nos termos do art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, "são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder". Logo, nos termos dos arts. 48 e 49 da Lei 9.784/1999, impõe-se
à Administração o dever de emitir decisões nos processos administrativos e também acerca das solicitações ou reclamações que lhe sejam encaminhadas quando, como na espécie, tratar-se de matéria de sua competência
. 3.
Considerando-se que a existência do noticiado requerimento administrativo e a ausência de resposta definitiva da autoridade impetrada emergem como fatos incontroversos nos autos, resta evidenciada a configuração do ilegal ato omissivo a ser debelado
. 4. No propósito de superar a referida inércia, descortina-se também necessária a fixação de prazo para que a autoridade impetrada ultime a conclusão do procedimento ainda pendente de resposta final, mostrando-se razoável, a tal desiderato, o estabelecimento de 60 (sessenta) dias úteis. 5. Mandado de segurança concedido, com a fixação de 60 (sessenta) dias úteis para o cumprimento da ordem”. (STJ - MS n. 26.682/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 2/12/2021, DJe de 7/12/2021.)

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PROCESSO DE OUTORGA - DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ARTIGO 5º CR/88 - PORTARIA 013/2005 DO IGAM - AUSÊNCIA DE RESPOSTA - ATO OMISSIVO - PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOABILIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA ORDEM - SENTENÇA MANTIDA. 1.
A Administração Pública deve zelar pela eficiência do serviço, respondendo os requerimentos administrativos que lhe são formulados em prazo legal e razoável, sob pena de o ato omissivo afrontar o administrado, que tem o direito líquido e certo de obter resposta aos seus questionamentos
. 2.
Esgotando-se o prazo legal para a análise do processo de outorga do impetrante, em clara ofensa aos princípios da eficiência e da razoabilidade, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, não tendo a autoridade impetrada apresentado justificativa válida para a demora na análise do pleito, que se alonga há mais de três anos
. 3. Sentença confirmada, na remessa necessária”. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.20.591547-3/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 02/03/2021)

Não diverge deste posicionamento o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE ANÁLISE CONCLUSIVA – PRAZO MÁXIMO PARA ANÁLISE PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020 – TRANSCORRÊNCIA DO REFERIDO PRAZO – ATO COATOR OMISSIVO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – DEMORA NA APRECIAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF)– RECURSO PROVIDO.
No que diz respeito às omissões ilegais da Administração Pública, quando essa conduta omissiva é contínua, não é viável iniciar a contagem do prazo decadencial, uma vez que não há um ato específico que marque o início desse prazo
. Portanto, em situações desse tipo, a decadência da ordem mandamental não pode ser considerada. (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036944-09.2022.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024)

Nesse sentido, fica claro que o ato impugnado por meio do
mandamus
é de natureza omissiva, não havendo qualquer evento que possa iniciar a contagem do prazo de cento e vinte dias estipulado pelo artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.

Além disso, a demora injustificada na apreciação dos procedimentos administrativos sem justificativa plausível constitui afronta ao princípio constitucional da razoabilidade e eficiência, insculpido no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal princípio visa garantir a duração razoável dos processos judiciais e administrativos, assegurando a celeridade na tramitação.

Assim, diante da omissão continuada por parte da autoridade pública, não se pode falar em decadência do direito à propositura da ação de mandado de segurança.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, a fim de que seja examinado o mérito do
mandamus
.

No que tange à análise do mérito da ação mandamental, revela-se inaplicável a teoria da causa madura, porquanto a lide não se encontra devidamente apta para julgamento, em virtude da ausência de pressupostos que permitam sua apreciação imediata.

Entende-se, entrementes, que a demanda se encontra pronta para julgamento
"quando instaurada a relação processual e encerrada a necessária instrução do processo, assegurado às partes o amplo direito de deduzir alegações, de requerer a produção das provas que entender necessárias para demonstrar o próprio direito material e de impugnar as teses e as provas apresentadas pela parte contrária"
( REsp 1.340.800/CE , 4ª Turma, DJe de 04/12/2017)

Nesse sentido, é evidente a necessidade de reexaminar o mérito do mandado de segurança, afastando-se a declaração de decadência do direito de ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, rejeitar a tese de decadência e determinar o retorno dos autos à instância originária para que seja analisado o mérito da ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025